Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-85.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARALÂNDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de exigir contas proposta em desfavor de BANCO SAFRA S/A. Adoto parcialmente o relatório da sentença que ora transcrevo (ID 73994611): “Cuida-se de ação de exigir contas que se desenvolveu entre as partes acima epigrafadas. Em síntese, narra a parte autora que integra grupo econômico do setor de materiais de construção, ao qual também pertence a empresa Maracei Materiais de Construção Ltda., e que, em 2014, ajuizou ação de prestação de contas contra o réu, por suspeita de movimentações bancárias irregulares. Relata que após perícia, foi constatado que o réu realizou 26 lançamentos indevidos, totalizando R\$ 423.801,70, valor que, com a devida atualização, ultrapassou R\$ 2 milhões. Afirma que diante desse histórico, solicitou ao réu os extratos bancários de sua conta, visando apurar possíveis lançamentos semelhantes, mas informa que o réu recusou-se a fornecê-los, forçando o ajuizamento de ação de exibição de documentos, cujo pedido foi deferido judicialmente. Relata que, após citação, o réu apresentou os extratos solicitados, abrangendo o período de julho de 2010 a novembro de 2023, e que tais documentos revelam diversas movimentações financeiras que precisam ser analisadas quanto à sua legalidade. Afirma que a existência de inquéritos policiais sobre os saques indevidos e o vínculo com empresa do mesmo grupo econômico justificam o receio de prejuízo. Informa que, diante da relação jurídica existente e da jurisprudência pacífica, a autora tem o direito de exigir contas, postulando, assim, a condenação da parte ré que sejam prestadas contas acerca dos lançamentos de créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, empréstimos contraídos, pagamentos, entre outros, de sua Conta Corrente 017.069-5 Agência 05200”. Com a inicial juntou documentos. O réu foi citado e contestou o feito. Em suas razões, suscita preliminar de inépcia da inicial e de ausência do interesse de agir. No mérito, discorre acerca da alegada inexistência do dever de prestar contas e, ao final, pugna pela improcedência do pedido. Houve réplica. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido.” A sentença julgou improcedente o pedido reconvencional nos seguintes termos (ID 73994611): “Conforme relatado, a demandante ajuizou ação de exigir contas contra o réu, com base em alegação de movimentações bancárias suspeitas que teriam sido comprovadas em empresa do mesmo grupo econômico, requerendo a prestação de contas detalhada da sua conta corrente para apuração de eventuais lançamentos indevidos realizados pelo requerido durante sua gestão financeira. (...) Não basta, portanto, apresentar informação genérica de que o réu efetuou lançamentos não justificados, pois deve o autor especificar os lançamentos contestados. (Igual sorte segue o pedido genérico de que a ré preste contas a respeito de todos os lançamentos efetuados em conta, pois conforme consta na inicial, o pedido é para que a parte ré preste contas “acerca dos lançamentos de créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, empréstimos contraídos, pagamentos, entre outros, de sua Conta Corrente 017.069-5 Agência 05200’. Além disso, no caso concreto, a parte não autora não delimitou o período ao qual deve recair o objeto do processo, não sendo possível a alegação a ampla e indiscriminada de uma prestação genérica das contas. (...) Tais razões, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.” MARALÂNDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA interpôs apelação em uma única lauda e sem apresentar nenhuma alegação (ID 73994615). Preparo regular (ID 73994616). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de fundamentação recursal (ID 73994616). É o relatório. Decido. O apelo não merece ser conhecido ante sua manifesta inadequação formal. A apelante não apresentou as razões recursais, por meio das quais deveria desqualificar criticamente as razões jurídicas lançadas na sentença, mas isso não aconteceu. Se não foi apresentada argumentação hábil para a reforma da sentença e obter o acolhimento da pretensão recursal, revela-se impossível conhecer o recurso. A bem da verdade, a parte cingiu-se a apresentar recurso sem formular razões jurídicas hábeis para demonstrar qualquer erro in judicando ou in procedendo na sentença. Nesse contexto, o apelo não pode ser conhecido, diante da inobservância ao disposto no artigo. 1.010, incisos II e III do CPC, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Comentando o dispositivo legal, Nelson Nery pontua que: “O recurso é a reiteração do exercício do direito de ação, no segundo grau de jurisdição. Assim, pode-se fazer análise comparativa entre os requisitos da ação e os do recurso. Os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido) coincidem com os requisitos exigidos pela norma ora analisada para que seja admitida a apelação: a) partes (CPC 1010 I); b) exposição de fato e de direito (CPC 1010 II); c) fundamentação (CPC 1010 III), que seria comparável à causa de pedir; c) pedido de nova decisão (CPC 1010 IV). Sem a presença desses elementos, a apelação não pode ser conhecida. Note-se que, em comparação com o antigo CPC/1973 514, há um requisito a mais; na realidade, o CPC/1973 514 II foi desdobrado nos CPC 1010 II e III: os ‘fundamentos de fato e de direito’ agora expressamente são divididos em ‘exposição do fato e do direito’ e ‘razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade’. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, Page: RL-1.192, in proview.thomsonreuters.com) No mesmo sentido são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, confira: “Devem constar, na apelação, a indicação dos vícios (de atividade e/ou de juízo) da decisão recorrida, com o consequente pedido de reforma, anulação ou integração da sentença (de acordo com os incs. II e III do art. 1.010 do CPC/2015, além da exposição do fato e do direito, deve a petição de apelação conter ‘as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade’; o art. 514 do CPC/1973 não continha disposição similar ao inc. III do art. 1.010 do CPC/2015). Deverá o recorrente, nesse passo, apontar os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença (cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). Não se considera suprido o requisito se o recorrente limita-se a reproduzir o contido na petição inicial ou na contestação, sem indicar os pontos em que a sentença está viciada. Por ‘pedido de nova decisão’ (CPC/2015, art. 1.010, IV) deve-se entender o requerimento de reforma, anulação ou integração da sentença, em consonância com os vícios de atividade e de juízo apresentados na fundamentação do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024, Author: José Miguel Garcia Medina, Publisher: Thomson Reuters Brasil, Page: RL-1.192, in proview.thomsonreuters.com) Igualmente, ensina José Carlos Moreira Barbosa que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o(s) erro(s) que a seu ver ela contém. (...) A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a nova julgamento.” (BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333) Note-se que o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da sentença. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabem aos recorrentes impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Essa exigência decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Evidente que a apelante, ao se insurgir em face a sentença, deveria infirmar a resolução empreendida emediante impugnação específica dos respectivos fundamentos. Contudo, a recorrente não formulou nenhum argumento. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal por incorrer em evidente incongruência com o que foi decidido. Tendo o apelante optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível em que se objetiva a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, convertendo os valores em empréstimo consignável com juros legais, indenização por danos morais e repetição de indébito. II. Questão em Discussão 2. A questão discutida é a falta de regularidade formal da apelação em razão de sua desconexão com a decisão impugnada. III. Razões de Decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada, conforme previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, a apelação interposta não tem correlação com os fundamentos da sentença que, em essência, analisa a (in)devida contratação de um cartão de crédito, com desconto da parcela mínima em benefício previdenciário (apenas juros e encargos), que, segundo alega a apelante nunca efetuou a contratação, o que se distancia, e muito, da matéria arguida no recurso (declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, convertendo os valores em empréstimo consignável com juros legais, indenização por danos morais e repetição de indébito). 5. A falta de correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, bem como a ausência de menção específica às razões do pedido de reforma, caracteriza a falta de regularidade formal da apelação, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. IV. Dispositivo 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700285-18.2021.8.07.0010, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, DJE: 8.9.2023; TJDFT, 20160110668609APC, Rel. Maria Ivatônia, DJE: 18.8.2017.” (Acórdão no 1925046, 07025013220248070014, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE NO CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO FÍSICO E VIRTUAL SEM TER SIDO PEDIDO PELO CORRENTISTA E SEM SUA AUTORIZAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA RESTITUIÇÃO COMPATÍVEL COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. Dentre os requisitos formais do recurso, elencados no art. 1.010 do CPC, estão inseridos os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença e se postula nova decisão, ou seja, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade 3. Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do recurso, na parte dissociada, por restar desatendido o requisito de regularidade formal inderrogável. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.” (Acórdão no 1914431, 07406931020238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PSMA LUTÉCIO-177. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PREVISIBILIDADE. MERO DISSABOR. 1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. A regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 2.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.3. Evidenciado que não houve a impugnação específica aos fundamentos da sentença que consignaram a divergência quanto ao fármaco requerido pelo autor e seu respectivo registro na ANVISA, não há como ser admitido o processamento do recurso quanto à pretensão de reforma da sentença que determinou o custeio do medicamento, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade. (...) 4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, provido.” (Acórdão no 1832523, 07093896620238070009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes os pressupostos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO O RECUSO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator